Tribunal: TJMT
Processo: 1006050-76.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006050-76.2022.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL ROCHA DA SILVA
IMPETRANTE: LEONARDO DORNELLES SALES, RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Rocha da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 1.4.2021 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, cujos atos executórios teriam ocorrido no ano de 2019.
Assim, aduzem que não há contemporaneidade na prisão preventiva, como também não estão presentes os seus requisitos. Argumentam que o paciente é constantemente associado pelo juízo à organização criminosa que supostamente integraria, de forma absolutamente genérica, de modo que o suposto risco estaria atrelada à organização e não ao paciente.
Por fim, sustentam ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
O STJ tem compreendido que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 715.197/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022).
Não bastasse, algumas das condutas atribuídas ao paciente se trata de crimes permanentes, de modo que a suposta falta de contemporaneidade não está evidentemente demonstrada.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA